Tribunal: TJDFT
Processo: 0705185-67.2018.8.07.0004
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0705185-67.2018.8.07.0004 APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: IVAN CARLOS LIRA COELHO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta pelo Banco Pan S.A. contra a r. sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por Ivan Carlos Lira Coelho. Após o julgamento da Apelação (Id. 22805969), as partes informaram a celebração de acordo extrajudicial e requereram a homologação, com a consequente extinção do processo, após o cumprimento integral da obrigação, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea b, do CPC (Id. 24416253). Considerando que o recurso interposto pelo Autor já foi julgado, certifique-se o trânsito em julgado do Acórdão e remetam-se os autos à origem para que aprecie o pedido deduzido na petição Id. 24416253 e demais providências cabíveis. Publique-se e intimem-se. Brasília, 26 de março de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora